Tribunal: TJPA
Processo: 0005047-66.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005047-66.2014.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: ELZA SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO/CPC-1973. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ADCT, ARTIGO 19. CARGO DE PROFESSORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE FORMA CONTINUADA NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (
membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome (id nº 4550738), que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por ELZA SOARES DA COSTA em face do recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ratifico a liminar concedida às fls. 91/93, e julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC para DECLARAR NULO o ato administrativo que demitiu a autora ELZA SOARES DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, e determino a

sua imediata reintegração ao cargo de professora de educação infantil e do ensino fundamental – 200 horas/aula, da escola municipal IVETE NAZARÉ e, e o pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro

a outubro de 2014, bem como os que se venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, corrigidos monetariamente. Condeno ainda o réu a indenizar o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, no montante de R$7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais) a título de indenização por dano moral.

Em caso de descumprimento, estabeleço multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, do CPC, limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, em favor da autora.

Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 475, §2º do CPC.”.

Em suas razões (id nº 4550739), o apelante, após exposição dos fatos, alega, preliminarmente, impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário.

No mérito, sustenta a inexistência de direito da autora, afirmando que os documentos que atestam que ela trabalha para a Prefeitura Municipal desde o ano de 1983 são falsos, pois, nesse ano, a autora ainda possuía 17 anos de idade, e afirma que tal documento foi emitido de forma fraudulenta apenas no ano de 2010.

Por essas razões, defende que saltam aos olhos a fraude dos documentos acostados na inicial.

Argumenta sobre a impossibilidade de fixação de multa em face da Fazenda Pública e destaca a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física dos administradores e que, caso assim não se entenda, seja reduzido o valor fixado a título de astreintes.

Defende, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Aduz sobre a necessidade de observância do art. 20, § 4º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que não seja forçado a reintegrar em seu quadro de pessoal servidora temporária que não preenche os requisitos necessários para ser estabilizada através do art. 19 do ADCT e que não seja aplicada nenhuma multa na pessoa do gestor público e tampouco ao ente municipal, sendo que, em caso de aplicação de multa, o seu valor seja revisto e que os honorários advocatícios sejam aplicados de acordo com o que prevê o art. 20, § 4º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 4550744) refutando os argumentos apresentados pela municipalidade e requerendo a manutenção da sentença, com o improvimento do recurso interposto pelo Município.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 4559555).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 4632102).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o prisma do reexame necessário, na linha do entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), no sentido de que seja adotado procedimento quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível interposto.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida/reexaminanda.

Conforme relatado, a
discussão da matéria gira em torno do suposto direito da apelada de permanecer no serviço público no cargo de professor, sob a alegação de exercer suas atividades no magistério
em período superior aos 05 (cinco) anos exigidos na
Carta Magna de 1988, conforme o artigo 19 da ADCT
.

A autora busca provar, através dos documentos juntados que ingressou no serviço público municipal, na condição de professora, em 06.03.1983, e, portanto, teria adquirido estabilidade de conformidade com o art. 19 do ADCT, pois à época da promulgação da Constituição de 1988 já contava com mais de 5 (cinco) anos no exercício de cargo público de forma continuada, tendo adquirido, portanto, a chamada estabilidade excepcional.

Ocorre que, analisando a presente situação e os documentos juntados aos presentes autos, verifico que, de fato, a autora não foi capaz de comprovar a sua estabilidade extraordinária, visto que os documentos por ela juntados não comprovam que exerceu o cargo público por cinco anos de forma continuada antes da promulgação da Constituição de 1988, um dos requisitos indispensáveis para ter direito à estabilidade pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a estabilidade somente se adquire se observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos continuados de prestação de serviço público. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (AI 465746 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/10/2004, DJ 26-11-2004 PP-00027

EMENT VOL-02174-07 PP-01215).

Na realidade, pelos documentos juntados no id nº 4550729 – fls. 19/24 vê-se que a autora foi sendo contratada ano a ano, desde 1983, para exercer a função de professora no período de março a dezembro de cada ano, ou seja, a função de Professora não foi desempenhada de forma continuada e ininterrupta durante todo esse período de 5 (cinco) anos anteriores à Constituição de 1988.

Ademais, verifico que a Administração Pública Municipal, cumprindo a lei, teve a cautela de instaurar um Processo Administrativo Disciplinar - PAD em desfavor da autora, sendo-lhe oportunizado o direito de exercer os princípios do contraditório e da ampla defesa (id nº 4550731- fls. 81/89), ocasião em que reconheceu que não fazia jus à estabilidade extraordinária, tendo assinado documento público nesse sentido (id nº 4550731 – fl. 87).

Por outro lado, a recorrida não logrou comprovar que foi coagida a assinar o documento reconhecendo que não possuía direito à estabilidade.

Assim, dada a fé pública dos documentos públicos apresentados e os termos do relatório conclusivo do PAD assinado pela Comissão Processante, somado ao fato referente aos documentos juntados pela própria apelada que comprovam que não exerceu de forma contínua a função de professora pelo período de 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, entendo que não resta provado o seu direito à estabilidade extraordinária.

Dessa forma, não restando comprovado nos autos o direito da recorrida ao reconhecimento da estabilidade provisória, sequer se fazia necessária instauração de Processo Administrativo Disciplinar para a sua demissão. Isso porque o cargo que ocupava
não possuía caráter de efetividade, podendo a sua dispensa se dar
ad nutum
, ou seja, a demissão poderia ocorrer a qualquer momento, mesmo sem motivação e sem necessidade de Processo Administrativo.

Por essa razão, a sentença de 1º grau deve ser reformada, por não vislumbrar nos autos o direito perseguido pela autora.

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença de 1º grau, julgando improcedente o pedido formulado pela autora, ora apelada.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em remessa necessária, sentença MODIFICADA nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021